Tribunal: STF
Processo: RE 77925
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMERCIO (GATT), ART. VII, 2, A. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 98. DISCUSSÃO A RESPEITO DE SEREM
ARBITRARIOS OS VALORES FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 824, DE 29.6.70, DO
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. TRATA-SE DE MATÉRIA CONTESTAVEL POR
NATUREZA, MATÉRIA QUE NÃO PODE SER JULGADA EM AÇÃO DE SEGURANÇA, QUE
SOMENTE PODE VERSAR DIREITO LIQUIDO E CERTO, EVIDENTEMENTE BASEADO
EM FATO INQUESTIONAVEL.
2. PELO QUE DEMONSTROU, NO CASO, A UNIÃO FEDERAL, A RESOLUÇÃO N 824
DE 29.6.70, DO CPA, TEM FUNDAMENTOS QUE LHE DAO VALIDEZ.
3. NÃO SE CONFIGURA NENHUMA DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO QUE JULGOU
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA A RESOLUÇÃO N. 824, DE 29.6.70, DO CPA, E
OS ACORDAOS QUE JULGARAM DESMOTIVADAS AS RESOLUÇÕES NS. 398 E 413 DO
CPA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, FUNDADO NO ART. 119, III, A E D, DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO MERECE CONHECIMENTO.